Tribunal: TJSP
Processo: 0943258-55.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização – Seguro Habitacional – Improcedência – Preliminar de competência absoluta da Justiça Federal, suscitada pela ré em contrarrazões – Acolhimento – Contrato de financiamento vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, com versão de parte das parcelas pagas para o FCVS – Seguro habitacional obrigatório vinculado ao financiamento – Administração do FCVS pela CEF

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização – Seguro Habitacional – Improcedência – Preliminar de competência absoluta da Justiça Federal, suscitada pela ré em contrarrazões – Acolhimento – Contrato de financiamento vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, com versão de parte das parcelas pagas para o FCVS – Seguro habitacional obrigatório vinculado ao financiamento – Administração do FCVS pela CEF – Reconhecimento, pelo C. STF, da existência de repercussão geral na controvérsia acerca da competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza quando do julgamento do Tema 1.011 – Ação ajuizada após a entrada em vigor da Lei no 12.409/2011 – Contrato de seguro em questão vinculado à Apólice Pública (Ramo 66) – Interesse jurídico na causa manifestado espontaneamente pela CEF, administradora do FCVS – Competência absoluta da Justiça Federal, nos termos das teses fixadas por ocasião do julgamento do Tema 1.011 pelo C. STF – Remessa dos autos à Seção Judiciária competente determinada – SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO.